Tribunal: TJBA
Processo: 8070803-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070803-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP S.A. Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: M. E. S. S. e outros Advogado(s):ITALO VINICIUS NASCIMENTO TEIXEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por administradora de benefícios de plano de saúde (Qualicorp), em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação solidária por falha na prestação do serviço de assistência à saúde. Questão em discussão: 2. Alegação de omissão quanto à impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer e à ilegitimidade passiva da embargante, sob o argumento de que não atua como operadora do plano. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando-a à luz do art. 7.º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. 4. Não se identificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade. A irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento não legitima a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. 5. O recurso apresenta nítido caráter infringente e desvia-se da finalidade integrativa dos embargos de declaração. Tese e dispositivo: Inexistência de vício no acórdão embargado. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC, diante do evidente caráter protelatório do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8070803-14.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e Embargado M. E. S. S. e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23